Tribunal: TJMT
Processo: 1042612-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042612-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CREONICE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 040.769.071-91 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por
Creonice
de Oliveira Barbosa, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição. A ação discute valores relacionados ao PASEP, notadamente por alegações de desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada. O agravante pleiteia a exclusão da lide, reconhecimento da competência da Justiça Federal, reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, revogação da gratuidade concedida e reforma da decisão quanto ao rateio dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) determinar se a pretensão autoral
encontra-se
prescrita; (
iv
) avaliar a validade da concessão da gratuidade da justiça; e (v) definir se é cabível o rateio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação de serviços referentes à conta PASEP, inclusive em casos de saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil na lide, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos do mesmo entendimento consolidado pelo STJ e reiterado por precedentes do TJMT.

A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150 do STJ. No caso, a ciência ocorreu em outubro de 2023 e a ação foi ajuizada em janeiro de 2024, afastando-se a alegação de prescrição.

A impugnação à gratuidade da justiça, por ser genérica e desacompanhada de provas que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afasta o benefício concedido à parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O rateio dos honorários periciais mostra-se adequado quando a prova pericial for requerida por ambas as partes, conforme dispõe o art. 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem irregularidades na gestão de contas PASEP pelo Banco do Brasil.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano.

A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica.

O rateio dos honorários periciais é cabível quando a prova for requerida por ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 95 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150, repetitivo); TJMT, N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.10.2024; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1042612-79.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S
.
A
. X

CREONICE DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ajuizada por CREONICE DE OLIVEIRA BARBOSA, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição, em ação que discute valores relacionados ao PASEP.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais ou sobre valores distribuídos.

Alega que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União.

Aduz ainda a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal, e impugna a concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

Por fim, insurge-se contra a determinação de rateio dos honorários periciais, sustentando que tal ônus deve recair exclusivamente sobre a parte autora.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 333595368).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de ID 342205367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao caso
concreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco.

No caso em análise, a parte autora/agravada alega a ocorrência de desfalques em sua conta PASEP, bem como a ausência de aplicação correta dos rendimentos, situação que se enquadra perfeitamente na tese fixada pelo STJ.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(TJMT - N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento ju
risprudencial sobre o tema.

No que tange à prescrição, o STJ, também no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, fixou as seguintes teses:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

No caso em análise, a parte autora/agravada alega que somente tomou ciência dos
desfalques em
outubro de 2023
, quando teve acesso às microfilmagens e extratos da conta PASEP, momento a partir do qual, segundo a tese firmada pelo STJ, deve ser contado o prazo prescricional decenal.

Considerando que a ação foi ajuizada em
janeiro de 2024
, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Portanto, também não merece acolhimento a alegação de prescrição, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, o agravante limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência econômica, sem apresentar elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

Conforme o art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais. Como bem destacado na decisão agravada, a impugnação à gratuidade da justiça foi "
genérica e não afasta a presunção legal de veracidade
".

Por fim, quanto aos honorários periciais, o art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
No caso em análise, verifica-se que a prova foi requerida por ambas as partes, justificando, portanto, o rateio dos honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026